Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da dívida pelo Distrito Federal interrompe o prazo prescricional. Inteligência do artigo 4o do Decreto n° 20.910/32.
2. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 – REsp 1495146/MG) e o Supremo Tribunal Federal (Tema 810 – RE 870.947/SE) fixaram entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, a correção monetária deve ser pelo IPCA-E.
3. Recurso conhecido em parte e não provido.